Tribunal: TJMT
Processo: 1008838-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008838-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008838-29.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 0008807-53.2019.8.11.0004 onde litiga com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178515156 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 179824671 que o colegiado emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto: a) a exclusão da cláusula de supressão das garantias pelos próprios Recuperandos quando da apresentação do aditamento do plano, b) a ausência de interesse recursal do Agravante; sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC;

Alternativamente, caso essa Corte entenda que há interesse recursal da Agravante, que emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto ao alcance da parte Dispositiva do Acórdão, a fim de constar que o provimento se aplica, exclusivamente, a Agravante (como por ela requerido), e, ainda, que o provimento é quanto à matéria relativa a suposta cláusula de supressão de garantias, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC.

Requer que o colegiado emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto a ausência de interesse recursal do Agravante diante do controle de legalidade exercido pelo Juízo Recuperacional que proibiu os Recuperandos de alienar ativos de forma livre ou de onerar seus bens, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC;

Alternativamente, caso essa Corte entenda que há interesse recursal da Agravante, que emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto a reforma da Decisão agravada no que tange à suposta homologação de cláusula que possibilitava a venda de ativos pelos Recuperandos, indicando as razões da formação de seu convencimento, à luz da Decisão objeto do Agravo de Instrumento em que o Juízo Recuperacional exerceu o controle de legalidade para proibir a alienação de bens e a oneração de ativos, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC;

Requer que o colegiado emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto reforma da Decisão agravada no que tange à homologação da cláusula que previa a avaliação dos bens ofertados em garantia, indicando as razões da formação de seu convencimento à luz dos argumentos e dos precedentes suscitados nas contrarrazões recursais, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC;

Requer que o colegiado emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto a legalidade da cláusula de suspensão das garantias durante o prazo de cumprimento do plano à luz do AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1893233 – PR e dos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, ambos do CPC;

Requer que o colegiado emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto a legalidade da cláusula de avaliação das garantias dos bens ofertados como garantia real para a verificação de possível excesso à luz dos precedentes invocados (AgRg no REsp 1272313/MA, TJGO AI 04306245320148090000 e TJMG 10428050015034001), sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, ambos do CPC;

Caso esta Corte Estadual entenda pela manutenção do v. Acórdão nos termos em que proferido, reque-se, ao menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados pela parte (371, 489, §1º, IV e VI, 492, 996 e 1.022, II, todos do CPC, artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração.

Contrarrazões sob ID. 181279650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que, em que pese os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Não há se falar na possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e nem de supressão das garantias, pois estes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 0008807-53.2019.8.11.0004, que anulou algumas cláusulas e condições do PRJ e homologou o plano e concedeu a recuperação judicial ao GRUPO MONTE ALEGRE, porém sem ressalvas.

Pois bem.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ou seja, a recuperação judicial não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL. ALCANCE LIMITADO AOS CREDORES CONCORDANTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. ‘O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito-, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ’ ( REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2014). 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. Precedente. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1855432 SP 2019/0374455-4, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Desse modo, conclui-se que, em que pese os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Não há se falar na possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e nem de supressão das garantias, pois estes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com os recuperandos, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, em consonância com o parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023